Tribunal: TJBA
Processo: 8005735-43.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005735-43.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA e outros (5) Advogado(s): FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, ROBERTO DOREA PESSOA, DANIELA ABELHA CARRIJO APELADO: CAMILA BARBOSA DOS ANJOS e outros (5) Advogado(s):DANIELA ABELHA CARRIJO, ROBERTO DOREA PESSOA, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação cível envolvendo descontos indevidos em fatura de cartão de crédito referentes a seguro não contratado, com condenação solidária de instituição financeira e seguradora à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à tese de ilegitimidade passiva do banco embargante; (ii) saber se houve omissão quanto à necessidade de comprovação de má-fé para a repetição do indébito em dobro; (iii) saber se houve erro material quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais; e (iv) saber se houve omissão quanto à alegação de desproporcionalidade dos honorários advocatícios de sucumbência. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva, afastando-a com base na teoria da aparência e na responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, uma vez que o banco viabilizou a cobrança e atuou no atendimento ao consumidor, não sendo um mero meio de pagamento. 4. A determinação de devolução em dobro foi devidamente fundamentada no entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa a comprovação de má-fé, bastando a constatação de conduta contrária à boa-fé objetiva, com a respectiva modulação dos efeitos no tempo. 5. Inexiste erro material quanto ao termo inicial dos juros de mora. Tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de falha na segurança do serviço (fraude), os juros fluem a partir do evento danoso, em estrita consonância com a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça. 6. A manutenção dos honorários advocatícios no patamar de 15% foi justificada de forma clara com base nos critérios legais vigentes, considerando o trabalho profissional desenvolvido e o tempo de tramitação da demanda, não havendo omissão a ser sanada. 7. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, ao reexame de fatos ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento. Afasta-se a aplicação de multa requerida nas contrarrazões, por não se vislumbrar manifesto caráter protelatório no primeiro recurso integrativo. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º e § 3º, e 1.022; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 398. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Súmula 54 e Súmula 362. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8005735-43.2022.8.05.0113, em que figura como embargante BANCO ITAU SA e como embargado(s) CAMILA BARBOSA DOS ANJOS e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.